Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710042-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA BORGES DE BARROS AGRAVADO: ESPÓLIO DE REINALDO MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA DUARTE MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANGÉLICA BORGES DE BARROS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por ESPÓLIO DE REINALDO MOREIRA (Processo no 0036085-06.2006.8.07.0001), homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e fixou o valor do débito em R$759.872,71, atualizado até 30/11/2021 (ID 117622580, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 34048105), em breve síntese, a agravante sustenta que os cálculos judiciais estão em desacordo com o título executivo. Afirma que a multa contratual prevista na cláusula 16a do contrato de locação não pode ser incluída no cálculo do débito, pois o próprio exequente teria informado na petição inicial que a referida multa não seria cobrada na ação de execução. Assevera que o comportamento do agravado é contraditório e que há excesso de execução. Alega que a decisão agravada homologou os cálculos da contadoria, com a inclusão da multa de 20%, ao revés da pretensão do agravado. Acrescenta que o agravado, de forma indevida, incluiu nos cálculos de atualização do débito a multa de 10% prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, que é cabível apenas no cumprimento de sentença. Defende a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Ao final, requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a elaboração de novos cálculos pela contadoria judicial. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para: a) afastar, em definitivo, a incidência da multa contratual, no importe de 20%, pois ausente pedido expresso na inicial; b) afastar, em definitivo, a aplicação da multa de 10% prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, pois incabível; c) reconhecer o excesso na execução, em razão dos equívocos apresentados pelo agravado, com a consequente condenação aos consectários da sucumbência decorrentes do excesso apurado. Preparo regular (IDs 34050059 e 34050060). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar. Compulsando os autos de origem (ID 35576891, páginas 3-18, do processo de origem), constata-se ter sido estipulado, no contrato de locação executado, dois tipos de multa: multa moratória de 10% (cláusula quarta, parágrafo segundo) e a cláusula penal de 20% (cláusula décima sexta). Na petição inicial, o exequente incluiu na planilha descritiva do débito a multa moratória de 10% e esclareceu que a multa da cláusula penal seria discutida em outra ação (ID 35576865, páginas 1-11, do processo de origem). Outrossim, ao receber a petição inicial, o magistrado de origem fixou os honorários em 20% sobre o valor do débito (ID 35576899, do processo de origem). Os cálculos elaborados pela contadoria judicial, que foram homologados pela decisão impugnada, consideraram o valor principal, acrescido de juros de mora, correção monetária, multa moratória de 10% e honorários de 20% (ID 110016292, do processo de origem). Ao contrário do que aduz a agravante, não foram incluídos nos cálculos da contadoria judicial a multa de 20% prevista na cláusula penal (décima sexta), tampouco a multa de 10% prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Outrossim, verifica-se que os cálculos elaborados pela contadoria judicial seguiram o parâmetro do demonstrativo do débito apresentado pelo exequente na petição inicial, não havendo, a princípio, qualquer inovação nos cálculos homologados. Nesse sentido, ausente a probabilidade do direito pleiteado pela agravante, não é possível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator